Tribunal: STF
Processo: ARE 1395756
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, maneja agravo o Município de São José do Rio Preto. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o recorrente sustenta equiparação indevida entre servidores cujos regimes jurídicos se distinguem. Assevera que o ingresso da ora recorrida ao quadro público não se deu por prévia aprovação em concurso público. Aduz que essa “não contava com dois anos de efetivo exercício de cargo público, considerando a data de seu ingresso em 12/05/1988, motivo pelo qual não lhe deveria ser computado qualquer biênio”. Ressalta necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 37, II e XIII, 40, 41 e 100 da Lei Maior. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso e decidiu pela adequação processual dos pedidos de execução autônoma formulados pelos servidores não filiados ao sindicato. Considerou não ser aplicável ao caso o Tema nº 499, mas sim o Tema nº 823 de Repercussão Geral. O acórdão está assim ementado: 



    “JULGAMENTO RECURSAL UNIFICADO - Recursos repetitivos de agravo de instrumento - Origem comum na ação nº 0023206-96.2002.8.26.0576, ajuizada pelo Sindicato dos Funcionários Públicos do Município de São José do Rio Preto em face dessa Municipalidade, distribuída à 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca local, julgada procedente e ora em fase de cumprimento de sentença - Pedido inicial de recomposição de vencimentos mediante progressão horizontal e cobrança das verbas salariais reflexas - Comparecimento posterior de servidores não sindicalizados pedindo execução autônoma dos mesmos benefícios funcionais obtidos na ação sindical coletiva - Identidade no polo executado, ocupado exclusivamente pela Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto - Repetição das teses essenciais apresentadas por ambas as partes, seja nas petições endereçadas ao Juízo a quo, seja nas interposições e/ou respostas recursais - A eventual presença de defensores diversos não descaracteriza a essência dos temas debatidos nestes autos, ressalvadas as peculiaridades pontuais num ou noutro recurso - Conveniência do julgamento unificado - Celeridade processual e asseguramento de uniformidade das decisões judiciais - Analogia incidental ao litisconsórcio facultativo multitudinário no tocante aos credores não sindicalizados - Precedentes nos arts. 127, caput e parágrafo único, do RISTF; 153, caput e parágrafo único, do RISTJ; e 133, caput e parágrafo único, do RITJSP. 



    CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Impugnação acolhida em parte - Diferenças salariais devidas desde cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação coletiva - Título exequendo que condenou o executado ao pagamento das parcelas pretéritas, observada a prescrição quinquenal, contada do ajuizamento da ação coletiva - Juros moratórios que devem ser computados a partir da citação do Município na ação coletiva - Sindicato que agiu como substituto processual - Agravos de instrumento não providos.



    EXCESSO DE EXECUÇÃO - Alegações genéricas e abstratas – Município-devedor que não apontou de maneira clara, específica e objetiva o equívoco da conta apresentada pela parte credora - Ônus do qual não se desincumbiu nos termos da legislação processual civil - Índice de 3% para a progressão horizontal nos termos da Lei Complementar Municipal nº 3/90.



    ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Pedido de revogação - Inadmissibilidade - Suficiência da simples afirmação de pobreza pela parte - Requisito cumprido nos autos - Exegese dos arts. 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República, e 98 a 102 do Código de Processo Civil - Precedentes jurisprudenciais e base doutrinária - Benefício mantido. 



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Tema de caráter repetitivo, carente de criatividade e sem nenhuma complexidade seja no plano formal, seja no acompanhamento processual - Aumento do quantum arbitrado - Inadmissibilidade - A distribuição dos ônus da sucumbência está dentro dos limites legais e, portanto, correta - A intenção de quaisquer das partes de sobrepor seu critério ao do magistrado não tem amparo legal.



    TEMAS 810/STF E 905/STJ - LEI FEDERAL Nº 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nºs 4.357 e 4.425 - Inconstitucionalidade da expressão ‘índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança’, inscrita no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5º da Lei nº 11.960/2009 - Consequente vácuo para o estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de compra do capital em face da corrosão inflacionária, resolvido no julgamento do Recurso Extraordinário Representativo de Controvérsia nº 870947/SE (j. 20/09/2017) - Adoção do IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo - Especial). 



    TEMAS 810/STF E 905/STJ LEI FEDERAL Nº 11.96009: JUROS MORATÓRIOS - Na relação jurídica não-tributária a taxa dos juros moratórios seguirá o índice de remuneração da caderneta de poupança, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009.” 



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo. 



    Inicialmente, verifico que a matéria constitucional relativa à alegada violação ao art. 100 da Constituição Federal não foi analisada pela instância a quo, tampouco ventilada em embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas nº 282 e 356/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012, e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO prequestionamento CONFIGURAÇÃO RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé." 



    No que diz com a alegada violação dos arts. 37, II e XIII, 40, 41 da Carta da República, assim decidiu a Corte de origem:



    “Com efeito, nítido o caráter infringente destes embargos de declaração. É vazia a alegação de que não se pode computar o tempo de serviço prestado à Administração Municipal pelo regime celetista, ou seja, sem concurso público. Isto porque, tem aplicação o artigo 132, da Lei Complementar nº 05/90: É contado para todos os efeitos, o tempo de serviço público municipal. No mesmo sentido a Lei Complementar nº 03/90, artigo 10, § 1º: Para efeito de reenquadramento, nos termos deste artigo, levar-se-á em conta exclusivamente o tempo de serviço municipal nesta Prefeitura” (edoc. 09, fl. 07). 



    Nesse cenário, a suposta violação aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local que fundamentou o acórdão impugnado, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    Acresço que o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. 



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nº 279 e 280/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: ARE 1.384.948/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 01.7.2022; ARE 1.375.489/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 12.4.2022; ARE 1.299.762-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 07.12.2021; RE 777.486-AgR/RN, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 30.8.2016; e ARE 1.356.360-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27-04.2022, cuja ementa transcrevo: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO RELEVANTE - GTR. REQUISITOS. LEI 9.826/1974. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmulas 280 e 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”.



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 



    Publique-se.



    Brasília, 09 de setembro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora